Tribunal: TJMT
Processo: 1014792-51.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014792-51.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Roubo (art. 157), Roubo Majorado, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICAEL KAYKE DA SILVA PORTO - CPF: 040.885.721-81 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JULIANA ANACLETO DA SILVA - CPF: 054.944.589-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 265/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de medida socioeducativa que aplicou internação-sanção, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 122, inc. III, do ECA, em razão do descumprimento reiterado e injustificado de medidas socioeducativas anteriormente impostas.

2. A defesa sustenta: (i) nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do adolescente, em afronta à Súmula 265/STJ e ao art. 43, § 4º, da Lei nº 12.594/2012; (ii) desproporcionalidade da medida de internação; e (iii) ocorrência de regressão
per saltum
, diante da ausência de submissão prévia à medida de semiliberdade.

3. O Juízo da Infância e Juventude registrou que o adolescente foi previamente advertido em audiência de justificação e permaneceu em descumprimento das medidas em meio aberto, conforme relatórios do CREAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação da internação-sanção sem nova oitiva do adolescente viola a Súmula 265/STJ e o art. 43, § 4º, da Lei nº 12.594/2012; (ii) saber se a medida aplicada observa os princípios da proporcionalidade, brevidade e excepcionalidade; e (iii) saber se houve regressão
per saltum
em razão da ausência de prévia aplicação da medida de semiliberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O adolescente foi previamente ouvido em audiência de justificação, ocasião em que recebeu advertência quanto às consequências do descumprimento das medidas socioeducativas. O posterior descumprimento reiterado autorizou a aplicação da internação-sanção, em conformidade com a Súmula 265/STJ e o art. 122, inc. III, do ECA.

6. A medida de internação-sanção foi fixada pelo prazo de 30 dias, dentro do limite legal previsto no art. 122, § 3º, do ECA, mostrando-se adequada e proporcional à finalidade pedagógica da execução socioeducativa.

7. Não há regressão
per saltum
, pois a internação-sanção possui natureza jurídica própria e pode ser aplicada diante do descumprimento reiterado e injustificado de medidas anteriormente impostas, inclusive aquelas executadas em meio aberto.

8. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a aplicação da internação-sanção quando evidenciada a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas e observado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da internação-sanção prevista no art. 122, inc. III, do ECA é admissível quando demonstrado o descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa anteriormente imposta, desde que observada a prévia oitiva do adolescente em audiência de justificação. 2. A internação-sanção não configura regressão
per saltum
, pois possui natureza jurídica autônoma e finalidade pedagógica própria. 3. A fixação da internação-sanção pelo prazo de 30 dias atende aos princípios da proporcionalidade, brevidade e excepcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 122, inc. III, e § 3º, e 198; Lei nº 12.594/2012, art. 43, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 28.08.2023; TJMT, AI nº 1028538-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 02.12.2025; Súmula 265/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 1014792-51.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MICAEL KAYKE DA SILVA PORTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Micael Kayke da Silva Porto
contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução de medida socioeducativa n. 1030675-03.2024.8.11.0002, determinou a aplicação da medida de internação-sanção, nos termos do art. 122, inc. III, do ECA, pelo prazo de 30 dias, “
diante do descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa anteriormente aplicada, conforme apurado em relatório do CREAS e reconhecido em audiência de justificação
” (id. 358465360, pág. 253/254).

A i. Defensoria Pública alega:
1)
nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do adolescente (contrariedade à Súmula 265 do STJ e violação ao art. 43, §4º, da Lei n. 12.594/2012, que exige audiência prévia mesmo nos casos do art. 122, III, do ECA);
2)
desproporcionalidade da medida socioeducativa de internação;
3)
não “
foi propiciado ao socioeducando o cumprimento da medida intermediária de semiliberdade
”, a caracterizar regressão
per saltum
, em infringência ao art. 122, § 2º, do ECA.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular a “
decisão de regressão da medida socioeducativa sem prévia oitiva MICAEL KAYKE DA SILVA PORTO enquanto ainda não apreciada definitivamente a demanda e, utilizando-se do princípio da eventualidade, em sendo mantida a aplicação de medida socioeducativa diversa como sanção/regressão, seja modificada a medida socioeducativa aplicada para medida socioeducativa de semiliberdade
”.

No mérito, o provimento do recurso, “
com a consequente reforma da decisão interlocutória, ora guerreada, com ratificação da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência
” (id. 358465359).

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (id. 358863352).

Em contrarrazões, a 5ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande pugna pelo desprovimento (id. 359777387).

O juízo singular prestou informação (id. 361325852).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado (id. 368000366).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é cabível (art. 198 do ECA), interposto por quem tem interesse e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A questão em discussão consiste em analisar:
(i)
a validade da decisão que determinou a internação-sanção sem prévia oitiva do adolescente, à luz da Súmula 265 do STJ e do art. 43, § 4º, da Lei n. 12.594/2012;
(ii)
a proporcionalidade da medida; e
(iii)
a alegada ocorrência de regressão
per saltum
, em razão da aplicação da internação sem prévia submissão do socioeducando à medida intermediária de semiliberdade, nos termos do art. 122, § 2º, do ECA.

Antes, porém, para melhor compreensão, descreve-se o contexto fático-processual que antecedeu a decisão recorrida.

O adolescente
Micael Kayke da Silva Porto
foi admoestado a respeito das medidas socioeducativas de
prestação de serviços à comunidade
, pelo prazo de 4 meses, por 4 horas semanais, e
liberdade assistida
, pelo prazo mínimo de 6 meses, aplicadas em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (autos n. 1030675-03.2024.8.11.0002, id. 192470556).

Em relatório, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Várzea Grande informou o descumprimento das medidas socioeducativas (autos n. 1030675-03.2024.8.11.0002, id. 220518722).

Em cota, a 5ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande requereu a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo de 30 dias, porquanto, embora o jovem tenha sido advertido em audiência de justificação, não cumpriu com as medidas socioeducativas (autos n. 1030675-03.2024.8.11.0002, id. 220784503).

O Juízo da Infância e Juventude atendeu ao pleito ministerial e determinou a regressão nos seguintes termos:

“
Cuida-se de execução de medidas socioeducativas imposta ao adolescente MICAEL KAYKE DA SILVA PORTO.

O Ministério Público requereu a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos arts. 43 da Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE) e 15 da Resolução nº 165 do CNJ, diante do descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa anteriormente aplicada, conforme apurado em relatório do CREAS e reconhecido em audiência de justificação.

Verifica-se que o adolescente, embora advertido em audiência designada para justificar sua conduta, deixou de cumprir as medidas impostas. A conduta caracteriza descumprimento injustificado, não havendo elementos que indiquem impossibilidade material ou causas impeditivas para o cumprimento da medida.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando a aplicação da medida de INTERNAÇÃO-SANÇÃO ao adolescente MICAEL KAYKE DA SILVA PORTO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Expeça-se o mandado de internação do jovem, o qual, após o cumprimento do mandado, deverá ser encaminhado para a Autoridade Policial. [...].
” (id. 358465360, pág. 253/254).

Ao prestar informações, o Juízo singular encaminhou Relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) de Várzea Grande, no qual o órgão afirmou que, “
até a presente data 08/04/2026, o jovem ou sua responsável legal não procurou o CRAS da sua região, e também não mandou mensagens ou ligou
” (id. 361325852).

Pois bem.

Sob esse quadro processual, em que o adolescente foi previamente admoestado e há notícia de descumprimento das medidas socioeducativas (elementos que evidenciam a ineficácia das medidas em meio aberto), verifica-se que a imposição de medida mais gravosa observou, na medida do possível, o enunciado da Súmula 265 do STJ (necessidade de prévia oitiva do menor infrator para a regressão da medida), em conformidade com o Estatuto da Criança e Adolescente.

Isso porque, sem descurar do alegado constrangimento ilegal na regressão da medida inicialmente imposta para outra mais severa (art. 122, III, do ECA), “
o descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta, autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei
” (STJ, AgRg no HC n. 771.419/SC, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

No caso, a medida de internação-sanção foi estabelecida pelo prazo de 30 (trinta) dias, período que se mostra compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente por se situar dentro do limite máximo previsto no art. 122, § 3º, do ECA, revelando-se, em juízo de proporcionalidade, adequada à finalidade de conter o reiterado descumprimento das medidas anteriormente impostas e de resgatar o caráter pedagógico da intervenção estatal, afastando a tese de regressão
per saltum
.

Nesse sentido, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
3. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra a decisão que decreta a internação-sanção, por se tratar de decisão interlocutória de natureza gravosa que altera imediatamente a liberdade do socioeducando. O art. 198 do ECA assegura o manejo do agravo nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, possibilitando o reexame célere da decisão. Preliminar de não cabimento afastada.

4
. Não há nulidade por violação ao contraditório ou à Súmula 265/STJ
. O devido processo legal foi observado, pois, após o primeiro descumprimento, o socioeducando foi devidamente ouvido em audiência de justificação, na presença da Defensora Pública, oportunidade em que foi advertido das consequências de eventual reiteração. A decisão agravada, que aplicou a internação-sanção, foi motivada por um novo e reiterado descumprimento, sendo inexigível a designação de sucessivas audiências a cada novo relatório.

5.
É improcedente a tese de regressão per saltum
. A decisão não se trata de regressão de regime (art. 43, Lei do SINASE), mas da aplicação da medida específica de internação-sanção. Tal medida é expressamente autorizada pelo art. 122, III, do ECA, como sanção específica para o descumprimento reiterado e injustificado de qualquer medida anteriormente imposta, inclusive as de meio aberto. A internação-sanção, limitada a 30 dias, mostrou-se proporcional diante da gravidade dos atos infracionais (análogos ao tráfico) e da resistência do adolescente à ressocialização
.” (N.U 1028538-20.2025.8.11.0000, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2/12/2025)

Portanto, consideradas as circunstâncias do caso e a evolução da execução socioeducativa, à luz da efetividade e finalidade pedagógica das medidas, não se evidencia constrangimento por ilegalidade, desproporcionalidade ou regressão
per saltum
, tampouco fundamento que autorize a revisão da medida imposta.

Com efeito, mantém-se a decisão agravada, na íntegra.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026